Tribunal: TJSP
Processo: 0002621-33.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional - Prática de 02 (duas) faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena - Existência, também, de exame criminológico atestando a falta de aptidão do sentenciado - Indeferimento suficientemente justificado - Não absorção da terapêutica penal - Recurso não provido.